Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, bem como determinou o desbloqueio de valores indevidamente constritos.
2. O embargante alega omissões no julgado, sustentando que a paralisação do processo ocorreu devido às diligências pendentes junto ao Poder Judiciário, como a expedição de ofício à Receita Federal e a digitalização dos autos físicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (I) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (II) estabelecer se a paralisação do processo por mais de 14 anos configura inércia da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício que deva ser sanado, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 4o, da Lei 6.830/80, e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567).
6. A paralisação do processo por mais de 14 anos, sem qualquer diligência útil por parte do exequente, é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A ausência de resposta da Receita Federal ou de movimentação judicial não afasta o dever de a Fazenda Pública acompanhar o andamento processual e adotar medidas para impulsionar o feito, conforme jurisprudência consolidada.
8. A demora do Distrito Federal em adotar medidas efetivas para satisfazer o crédito em execução ou mesmo movimentar o processo ensejou a ocorrência da prescrição intercorrente.

9. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso em exame, pois não se trata de demora na citação, mas de ausência de impulso processual por período superior ao legalmente admitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A paralisação do processo por mais de 14 anos, sem qualquer providência útil do exequente, é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o; e CTN, art. 156, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567) e Súmula 106.